Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PRESENCIAL. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não havendo prova de ardil policial ou por parte da vítima, o reconhecimento fotográfico do agente criminoso, posteriormente confirmado em juízo, é indene de dúvida.

2. Incumbe à Defesa fazer prova do álibi sustentado pelo réu (art. 156 do CPP).

3. Recurso desprovido.